Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701179-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau no Ofício n. 386/2024 1VEFDF, em resposta ao Ofício no 4656/2024/2TC, expedido de ordem deste Relator. Considerando a necessidade de se aguardar a manifestação do Juízo de origem acerca do prosseguimento da Execução Fiscal n. 0022114-18.2015.8.07.0007, eis que a agravante não apresentou pedido de desistência na petição ID 60857046, retire-se o presente Agravo de Instrumento da pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 17/7 até 24/7/2024). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator